Tribunal: TJMT
Processo: 0000643-43.2005.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000643-43.2005.8.11.0052
Recorrente: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO
Recorrido: ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO e JOSÉ DE BRITO DE SOUZA JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO (id 55117484) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 35246979):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – ACORDO INADIMPLIDO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA –EXPLORAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR – ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL – ARTIGO 92, §§1o E 5o DO ESTATUTO DA TERRA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – DEVER DE EFETUAR OS PAGAMENTOS - SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ A TOTAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA ASSUMIDA - RECURSO PROVIDO. Em que pese a transação homologada judicialmente possuir natureza obrigacional, é certo que decorre da renúncia do direito defendido na exordial pelo autor, qual seja, a sua reintegração ao quadro societário da cooperativa apelada, de modo que o cumprimento da sentença homologatória deve prosseguir até a quitação total da obrigação assumida pela devedora em juízo.” (TJMT, RAC 0000643-43.2005.8.11.0052, Desa ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 41811957 foram rejeitados, conforme acórdão id 51664458.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado os artigos 502, 503 e 515, II, todos do CPC, uma vez que não é possível a rediscussão da lide em sede de cumprimento de sentença, devendo ser observado o limite do título executivo judicial.
Afirma que, “(...) Em se tratando de cumprimento de sentença que tem por lastro sentença homologatória de acordo judicial (art. 515, inciso II do CPC), tem-se que a questão principal que faz coisa julgada é justamente o teor da transação homologada em juízo, e não a procedência ou improcedência do pedido autoral, que serviria de título apenas na hipótese do art. 515, inciso I.”
Assevera que o acordo judicial impediu o julgamento do mérito da demanda, sendo pactuado que a Recorrente deveria utilizar as terras da parte Recorrida para o cultivo de cana-de-açúcar, mas restou impossibilitada de cumprir a obrigação, uma vez que houve a perda do imóvel dos Recorridos por meio de arrematação judicial.
Consigna restar violado o artigo 92, §§ 1o e 5o da Lei n. 4504/64 (Estatuto da Terra), uma vez que “apesar de invocar o dispositivo legal no sentido de que a arrematação, enquanto forma de alienação do imóvel rural, não põe fim à parceria agrícola, devendo o adquirente se sub-rogar nos direitos e obrigações do alienante, acabou por concluir contrariamente a tal preceito, ou seja, que a ora RECORRENTE deveria continuar pagando o contrato ao ora RECORRIDO, que é o alienante, e não o adquirente!!”
Aponta que houve violação aos artigos 1.022, parágrafo único e 489, § 1o, IV, ambos do CPC, uma vez que não houve análise sobre a extrapolação dos limites do título judicial executivo, visto que teria sido interpretado que o contrato de parceria agrícola seria suposta forma de pagamento das quotas ao ex-cooperado.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 55160952 e 55197978.
O efeito suspensivo restou deferido, conforme decisão ID 55825467.
As contrarrazões foram apresentadas – ID- 55378460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
- Suposta violação aos artigos 502, 503 e 515, II, todos do CPC e divergência de jurisprudência pacífica do STJ.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos arts. 502, 503 e 515, II do Código de Processo Civil, além de divergência de jurisprudência pacífica do STJ.
Nota-se que a controvérsia está delimitada em definir os limites do título executivo judicial, aos quais supostamente não teriam sido observados no acórdão recorrido.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, ratifico o efeito suspensivo deferido e dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III
Recurso Extraordinário interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000643-43.2005.8.11.0052
Recorrente: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO
Recorrido: ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO e JOSÉ DE BRITO DE SOUZA JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO (id 55117488) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 35246979):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – ACORDO INADIMPLIDO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA –EXPLORAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR – ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL – ARTIGO 92, §§1o E 5o DO ESTATUTO DA TERRA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – DEVER DE EFETUAR OS PAGAMENTOS - SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ A TOTAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA ASSUMIDA - RECURSO PROVIDO. Em que pese a transação homologada judicialmente possuir natureza obrigacional, é certo que decorre da renúncia do direito defendido na exordial pelo autor, qual seja, a sua reintegração ao quadro societário da cooperativa apelada, de modo que o cumprimento da sentença homologatória deve prosseguir até a quitação total da obrigação assumida pela devedora em juízo.” (TJMT, RAC 0000643-43.2005.8.11.0052, Desa ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 41811957 foram rejeitados, conforme acórdão id 51664458.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário sustentando que o acórdão teria violado o artigo 5o, inciso XXXVI da CF, violando a coisa julgada, bem como ao artigo 93, inciso IX da CF, por ausência de fundamentação.
Afirma que, “(...)
Nesse sentir, a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, extrapola os limites do título executivo judicial, acaba por violar a coisa julgada, já que, no processo executivo, há nítida limitação horizontal da cognição, sendo defeso ao julgador revolver a matéria decidida no processo de conhecimento do qual se originou o título executivo.
Como já reconheceu esta SUPREMA CORTE, a eventual rediscussão do provimento jurisdicional meritório definitivo implica em afronta à coisa julgada.
(...)Diante disso, revela-se patente a violação ao referido preceito constitucional quando o acórdão recorrido, ao ser expressamente instado, via embargos de declaração, a se pronunciar sobre argumentos deduzidos pela parte, rejeita os aclaratórios sob o fundamento de que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos apresentados pelas partes, desde que encontre fundamentos suficientes para refutar ou acolher a pretensão.
(...)
Conforme pacífica jurisprudência do PRETÓRIO EXCELSO, o conhecimento e julgamento do recurso extraordinário depende da demonstração da relevância e essencialidade das questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o STF, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
É o que denomina a doutrina de relevância e transcendência da eficácia das decisões proferidas nos recursos extraordinários, já que a CORTE SUPREMA, a quem cabe, precipuamente, a guarda da CONSTITUIÇÃO, tem a importantíssima função de orientar a aplicação de todas as demais normais jurídicas, pois nenhuma delas é aplicada senão em consonância com a CARTA MAGNA.”
Assevera que o acordo judicial impediu o julgamento do mérito da demanda, sendo pactuado que a Recorrente deveria utilizar as terras da parte Recorrida para o cultivo de cana-de-açúcar, mas restou impossibilitada de cumprir a obrigação, uma vez que houve a perda do imóvel dos Recorridos por meio de arrematação judicial.
Consigna restar violado dispositivos constitucionais, uma vez que “trata-se, portanto, de tema cuja relevância política e social transcendem o mero interesse particular das partes, traduzindo-se numa das mais basilares garantias do ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, de modo que é indiscutível sua repercussão geral.”
Aponta que houve violação ao artigo 93, IX da CF, uma vez que não houve análise sobre a extrapolação dos limites do título judicial executivo, visto que teria sido interpretado que o contrato de parceria agrícola seria suposta forma de pagamento das quotas ao ex-cooperado.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 55160952 e 55197978.
O efeito suspensivo restou deferido, conforme decisão ID 55825467.
As contrarrazões foram apresentadas – ID-55378461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A partir da provável ofensa ao artigo 5o, XXXVI e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que revela-se patente a violação ao referido preceito constitucional quando o acórdão recorrido, ao ser expressamente instado, via embargos de declaração, a se pronunciar sobre argumentos deduzidos pela parte, rejeita os aclaratórios sob o fundamento de que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos apresentados pelas partes, desde que encontre fundamentos suficientes para refutar ou acolher a pretensão.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.